Tribunal: TJDFT
Processo: 0750401-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750401-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO, MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO DECISÃO DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 178420881, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO ME e MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da segunda devedora, in verbis: “A parte credora formula pedido de penhora de salário. A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 1973. Hoje, como o novo regramento é possível ao examinar o caso concreto mitigar a regra de impenhorabilidade. Tecidas essas considerações, e com base na declaração de imposto de renda, ID 176526156, entendo que a penhora mitigará a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família em razão de auferir valor bruto mensal de aproximadamente R$ 4.165,00. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: [...] Logo, o valor de R$ 4.165,00 informado pela parte credora corresponde ao valor do rendimento bruto, e não ao líquido. Com efeito, indefiro pedido de penhora. Fica a parte credora intimada a indicar outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da marcha processual nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não se constata o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora